Tribunal: TJSP
Processo: 0094974-15.2012.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DISCUSSÃO RELATIVA À INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS ENTRE A CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO – Os juros incidem no período compreendido entre a conta de liquidação e a inscrição do precatório – Precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário com repercussão geral No 579.431) – Agravo de instrumento do I.N.S.S. desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0094974-15.2012.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado FRANCISCO
PASCHOAL GUARDE.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18422
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0094974-15.2012.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ.
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
AGRAVADO: FRANCISCO PASCHOAL GUARDE.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. JOSÉ FRANCISCO MATOS.
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

DISCUSSÃO
RELATIVA À INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS
ENTRE A CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO
DO PRECATÓRIO
Os juros incidem no período
compreendido entre a conta de liquidação e a inscrição do
precatório Precedente vinculante do Supremo Tribunal
Federal (Recurso Extraordinário com repercussão geral No
579.431) Agravo de instrumento do I.N.S.S. desprovido.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo I.N.S.S contra a r.
decisão de fls. 76/78, proferida na fase executiva de ação acidentária, que acolheu o
cálculo da contadoria, no valor de R$ 8.119,73.
Em recurso o agravante sustentou, preliminarmente, a desnecessidade
do recolhimento do porte de remessa e retorno.
No mérito, aduziu, em síntese, que não seria possível a inclusão de
juros moratórios entre a data da conta de liquidação e a expedição do precatório
Esta C. Câmara não conheceu do agravo de instrumento, em face da
ausência do recolhimento do porte de remessa e retorno (fls. 83/89), de forma que o ente
público interpôs recurso especial (fls. 93/97).
Subsequentemente, a Presidência da Seção de Direito Público
determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora para manifestação acerca do
precedente do C. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.101.727/PR); todavia, esta E.
Câmara manteve o entendimento adotado anteriormente (fls. 111/116).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Inconformado, o I.N.S.S. opôs embargos de declaração (fls. 120/127),
os quais foram rejeitados (fls. 131/134).
Posteriormente, o E. Superior Tribunal de Justiça anulou o V. Acórdão
desta Turma Julgadora, determinando o retorno dos autos a este E. Tribunal para
julgamento do agravo de instrumento (fls. 158).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
O recurso não merece provimento.
O cálculo da Contadoria Judicial, acolhido pela r. decisão agravada,
computou juros de mora entre a data da conta de liquidação e a inscrição do precatório,
e não até o depósito (fls. 67/71), como de rigor.
Com efeito, incidem juros moratórios desde a data da elaboração da
conta até a inscrição do precatório, independente de quanto tempo possa ter
transcorrido entre as mesmas, não sendo possível cessar a sua incidência a partir da
elaboração dos cálculos, mas somente após a inscrição do precatório.
Convém destacar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento de mérito do Recurso Extraordinário no 579.431, com repercussão geral
reconhecida, aprovou a tese segundo a qual incidem os juros de mora no período
compreendido entre a data de realização de cálculos e da requisição de pequeno valor
(RPV) ou do precatório, in verbis:
“Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do
Relator, apreciando o tema 96 da repercussão geral, negou
provimento ao recurso. Não votou, no mérito, o Ministro Alexandre de
Moraes, sucessor do Ministro Teori Zavascki, que votara em
assentada anterior. Em seguida, o Tribunal, por maioria, fixou a
seguinte tese de repercussão geral: "Incidem os juros da mora no
período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da
requisição ou do precatório", vencido, em parte, na redação da tese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
o Ministro Dias Toffoli. Ausentes, justificadamente, os Ministros
Celso de Mello e Gilmar Mendes. Presidiu o julgamento a Ministra
Cármen Lúcia. Plenário, 19.4.2017.” (negritei)
A premissa de que a Autarquia não dispunha de outra maneira de
pagar, salvo aquela prevista pela Constituição Federal, jamais poderia ser admitida,
porque nada há que a impeça de reconhecer a dívida e pagá-la pela via administrativa.
É preciso, pois, reconhecer que está sim em mora em relação ao
pagamento de quantia de caráter alimentar, cujo adimplemento não foi efetuado no
momento oportuno.
Aliás, a exclusão da mora apenas em decorrência de ter sido expedido
o precatório é paradoxal, pois foi justamente pelo fato de o I.N.S.S. se encontrar em
mora, que o precatório foi expedido pelo Judiciário e inscrito pelo próprio Estado,
reconhecendo, assim, a sua obrigação de saldar débito devidamente sacramentado e
sobre o qual não mais é possível qualquer discussão.
Em princípio, não parece razoável que o Estado tenha estabelecido um
procedimento para pagamento dos seus débitos cujo fim seja espoliar o cidadão que tem
o seu direito reconhecido pela Justiça.
Afinal, o sistema jurídico em vigor reconhece o direito à obtenção de
juros pela ausência da disponibilidade do capital. A característica dessa indenização é a
de lucros cessantes, as quais não precisam derivar, necessariamente, da mora.
Sempre bom recordar que a conta de liquidação não se confunde com
o pagamento do débito, pois nela afere-se, apenas, o quantum debeatur, que deverá,
ainda, ser saldado por meio do procedimento penoso do precatório, sendo a mora,
evidentemente, da autarquia.
Não se deve, também, confundir a expedição do precatório, que
depende do Judiciário, com a inscrição do precatório, que é realizada, de forma
unilateral, pelo Estado, consistindo no ato pelo qual ele reconhece o seu débito,
comprometendo-se a pagá-lo no prazo legal, dispondo, ainda, de 18 meses, sem juros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
para fazê-lo, na forma do que determina a Constituição Federal, desde que cumpra
oportunamente a sua obrigação.
Portanto, ampliar-se a mora Constitucional de 18 meses para a data da
conta de liquidação, majorando-se indevidamente tal prazo, não tem substrato jurídico,
mesmo porque os juros da mora consistem na principal penalidade imposta ao devedor,
somente podendo ser elididos no caso legal previsto na Carta Magna, que é restrito ao
interregno de 18 meses, não devendo, em hipótese alguma, ser ampliado em prol do
mau pagador.
Ademais, em alguns casos, entre a conta de liquidação e a expedição
do precatório decorrem muitos anos, sem que possa ser imposta qualquer penalidade ao
credor, com a exclusão dos juros, pois está apenas aguardando pacientemente o
pagamento por parte da autarquia.
Sobre o tema, não pode ser esquecida, ainda, a lição do Prof.
Francisco Wildo Lacerda Dantas, em sua consagrada obra “Execução contra a
Fazenda Pública Regime de Precatório”, Ed. Método, 2a edição, págs. 150/156:
“Na primeira hipótese
a extração e o pagamento do
precatório se operou no prazo de um ano, estabelecido na
Constituição Federal não se pode razoavelmente considerar que há
mora. (...)
Nesse sentido já se pacificou a orientação jurisprudencial (...)
Essa pacificação, solidificou-se, afinal, com a aprovação, pelo
STF, da Súmula Vinculante 17 (...)
Na segunda hipótese, porém, quando isso não se dá, tem-se
reconhecido, pela jurisprudência firme dos nossos Tribunais, que são
devidos os juros de mora (...)
Em respeito à terceira hipótese, mais precisamente à mora
decorrente do retardo entre a elaboração dos cálculos e a expedição
do precatório, registram-se alguns precedentes jurisprudenciais que
podem ser sumariados aos seguintes:
1.- não reconhecimento da mora;
2.- reconhecimento da mora, com determinação do pagamento
dos respectivos juros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
O primeiro precedente encontra lastro no julgamento do RE
298.616/SP da relatoria do Senhor Ministro do STF GILMAR
FERREIRA MENDES, que entendeu não caber juros da mora mesmo
havendo retardo entre a elaboração da conta e a efetiva expedição do
precatório (...)
Esse entendimento foi seguido no STJ (...)
Em respeito ao reconhecimento da mora, com a determinação
do pagamento dos juros de mora respectivos, há também numerosos
precedentes (...)
No curso do julgamento desta questão de ordem, a Ministra
CARMEN LÚCIA, também do STF, averbou:
'O caso dos autos, data venia, não é análogo ao examinado no
precedente citado. Neste recurso extraordinário, o período ao qual se
pretende atribuir a mora à Fazenda Pública é o compreendido entre o
cálculo do débito e a da expedição do precatório'. 'Apesar de
existirem decisões que aplicam o RE 298.616 em caso como o dos
autos (...) a rigor cuida-se de situações diferentes (...) o precedente é
no sentido de que não haveria juros de mora no período
compreendido entre o dia 1o de julho de um ano e o período
subseqüente'.
Também no mesmo julgamento da Questão de Ordem em
comento, consta o voto do Ministro MARCO AURÉLIO,
evidentemente que também do STF, em que se registra:
'Essa matéria, por exemplo, estimaria até rediscuti-la, porque
implica, para mim, a subtração do patrimônio do credor de nove por
cento dos juros. É aquela situação concreta em que se acabou de
conferir ao precatório, a projetar no tempo a liquidação do débito,
força liberatória. Como se não houvesse, nesse período, a mora do
ente público devedor, sem que o Tribunal, posteriormente, mitigou
esse entendimento ao concluir que, não ocorrendo a liquidação nos
dezoito meses, voltam a incidir os juros, inclusive considerado
período em que esteve pendente o precatório'.
A partir desse julgamento, pois, vem-se repetindo o
entendimento contrário de que são, efetivamente, devidos os juros de
mora no período compreendido entre a data da elaboração da conta e
respectiva expedição do ofício requisitório (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Ainda, se a mora decorreu do retardo entre a elaboração dos
cálculos e a expedição do precatório, ou seja, se ocorreu um
retardamento entre a apuração final dos cálculos do precatório e a
sua expedição, também são devidos juros de mora relativos ao
período.”
Tal questão não passou, inclusive, despercebida ao nobre Procurador
Regional Federal do I.N.S.S. Hermes Arrais Alencar, consoante se infere da sua
consagrada obra “Benefícios Previdenciários”, Ed. LEUD, 3a ed., 2007, pág. 321:
“Segundo o mandamento constitucional, inscrito o ofício
requisitório até 1o de julho, deverá o ente público disponibilizar as
quantias consignadas no precatório, devidamente corrigidas, no
exercício subsequente à inscrição.
Limitou-se o Texto Constitucional a determinar a observância
da correção monetária por ocasião da satisfação do crédito. Não
houve qualquer menção à incidência de juros da mora após a
inscrição do ofício requisitório. (Negritei)
Esse silêncio constitucional levou a entidade autárquica, INSS,
à semelhança de todos os outros entes públicos, a proceder à
aplicação de juros moratórios dos valores apurados em juízo
somente até a data de inscrição do precatório, após o que, fez incidir
apenas índices de correção monetária até a data do efetivo depósito
das quantias requisitadas.” (destaquei em negrito)
Considere-se, ainda, que já teria, inclusive, se tornado meramente
acadêmica a questão relativa ao período de incidência dos juros da mora nos precatórios,
diante da edição da Súmula Vinculante n° 17 do E. STF, no sentido de que os juros
somente deixam de incidir a partir da inscrição do precatório, até o seu pagamento,
desde que no prazo legal.
Eis o texto da Súmula Vinculante no 17:
“DURANTE O PERÍODO PREVISTO NO PARÁGRAFO 1o DO
ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO, NÃO INCIDEM JUROS DE
MORA SOBRE OS PRECATÓRIOS QUE NELE SEJAM PAGOS.”
Destarte, no caso em epígrafe, os juros de mora somente deixam de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
incidir no período compreendido entre a data de inscrição do precatório e o efetivo
pagamento ou o término do exercício subsequente, o que ocorrer primeiro, em face da
moratória constitucional, conforme, repise-se, entendimento do Colendo Supremo
Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.
Ad cautelam, observe-se que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais ao
da poupança no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas
inconstitucionais, no julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de
modo parcial, aos juros de caráter tributário -, razão pela qual, no caso, devem ser
aplicadas a partir da sua vigência.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo de
instrumento.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator